Tribunal: TJSP
Processo: 1013893-53.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao embargante. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013893-53.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CLEBER ALBINO
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1013893-53.2017.8.26.0161/50000 - Voto no 17009
2
VOTO No 17009
Embargos de Declaração: 1013893-53.2017.8.26.0161/50000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Diadema
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Cleber Albino Cardoso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA. Inexistência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Pretensão
de revisão do julgamento desfavorável ao embargante. Embargos
de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 134/142, que negou provimento ao recurso do autor e da autarquia,
assim ementado:
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da
capacidade laborativa decorrente de moléstias na coluna
vertebral e membros superiores. Perícia que categoricamente
afasta a existência de incapacidade laborativa e nexo
causal/concausal. Inocorrência de hipótese que enseja o
pagamento de benefício de ordem acidentária.
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS Devolução
pela Fazenda do Estado de São Paulo dos valores adiantados pelo
INSS. Impossibilidade. O Estado de São Paulo além de não ser
parte na demanda, não possui orçamento para tal fim. Ademais, a
expressão 'Estado' constante do art. 5o, LXXIV, da CF faz
referência a sua acepção genérica de Poder Público, o que
evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce
atividade estatal típica por descentralização.
Recursos voluntários improvidos.
Alega a embargante, em síntese, que de acordo com o
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, cabe à autarquia a antecipação
dos honorários periciais, mas não seu custeio. Diante disso, uma vez vencida a parte
autora e sendo beneficiária da gratuidade da justiça, tal ônus deve recair sobre o Estado.
Argumenta, nesse sentido, que o V. Aresto embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1013893-53.2017.8.26.0161/50000 - Voto no 17009
3
determinou que tal verba deve ser suportada pela autarquia, com o que discorda, uma
vez que o próprio STJ reconheceu a controvérsia no bojo do Tema no 1044.
Diante do exposto, requer o acolhimento dos presentes
embargos, com efeitos infringentes, para que seja ao menos analisado o direito ao
ressarcimento dos honorários periciais, ressalvando-se a hipótese de aplicação do
resultado final do julgamento do Tema no 1044 do STJ, caso não seja possível a suspensão
do feito, nos artigos 1.036 e 1.037, II, do Código de Processo Civil, em virtude da atual
fase processual.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
De acordo com o artigo 1.022 do NCPC, a oposição de
embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão embargada, omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a oposição dos presentes embargos, principalmente, porque o V. Aresto
embargado explicitou os motivos pelos quais o instituto deve suportar o pagamento dos
honorários periciais.
Por outro lado, observa-se que no bojo do Tema 1044 o STJ
determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial
em tramitação na segunda instância ou no STJ, que versem acerca da questão delimitada,
nada dispondo quanto aos demais processos em curso, razão pela qual deve permanecer
o entendimento exarado no V. Aresto embargado.
Nota-se, neste contexto, que a real intenção da autarquia é
rediscutir o julgamento que lhe foi desfavorável, por via imprópria, o que não se admite.
Daí a se concluir que o inconformismo da embargante deve
ser dirigido aos Tribunais Superiores, por meio dos recursos excepcionais, não sendo o
caso de revisão da presente decisão pelo próprio órgão prolator.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator